Tribunal: STF
Processo: RHC 214445
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto pela Defensoria Pública em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 20)



    Consta dos autos que os recorrentes foram definitivamente condenados pela prática do crime do art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por haver participado de tentativa de roubo às instalações de uma empresa, com troca de tiros com os vigilantes noturnos.



    Alegam os recorrentes (eDOC 27) que não haveria prova sólida quanto à autoria delitiva, tendo as instâncias ordinárias julgado apenas com base em boatos.



    Argumentam, em síntese, que o Tribunal de Justiça, “ao se deparar com a suficiente dúvida sobre os acontecimentos, estabeleceu uma verdadeira inversão do critério de in dubio pro reo, exigindo da Defesa a verdadeira prova diabólica de não autoria, em clara subversão das garantias constitucionais aplicáveis ao processo penal, ao afastar o ônus probante da acusação e transferi-lo à Defesa”. (p. 16)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam absolvidos da acusação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 47)



    É o relatório.



    Decido.



    I. Da admissibilidade do habeas corpus



    O acórdão recorrido deixou de conhecer do habeas corpus, declarando que o mandamus não comporta a realização de novo juízo a respeito de fatos:



    “O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e de autoria do crime de roubo, cometido mediante utilização de arma de fogo, baseado em diversas provas periciais e testemunhais, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa”. (eDOC 21, p. 5)



    Contudo, o vetusto e pacífico entendimento jurisprudencial de que o habeas corpus não é via adequada ao reexame fático-probatório da ação penal não pode constituir óbice intransponível ao reconhecimento de constrangimento ilegal à liberdade, especialmente quando, como no caso vertente, trata-se da única via à disposição da defesa para impedir a consumação de manifesta ilegalidade.



    A alegação dos recorrentes é a de que os elementos amealhados pela acusação são inaptos a embasar uma condenação. O ato judiciário assim elaborado padeceria de grave vício, por ser decisão sem fundamentação substantiva (proibida pela CF, art. 93, IX) e resultar no esvaziamento do princípio da presunção de inocência (extraído da CF, art. 5º, LIV).



    Esta Corte por diversas vezes concedeu a ordem de habeas corpus para invalidar condenações estribadas em elementos de insuficiente força probatória, como o demonstram os seguintes arestos:



    “RECURSO ESPECIAL – MOLDURA FÁTICA. Ante a natureza extraordinária do recurso especial, e não ordinária, o julgamento ocorre a partir das premissas fáticas do acórdão impugnado. REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – REEXAME DE PROVAS – ADMISSIBILIDADE. Tratando-se de revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, mostra-se admissível o reexame da prova. DELAÇÃO – CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA. A delação do corréu, por si só, não é fundamento para a condenação, especialmente quando não confirmada em Juízo. ACUSADO – RECONHECIMENTO – VÍTIMA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA – CONDENAÇÃO. O reconhecimento do réu pela vítima em sede policial é neutro, quando não confirmado em Juízo”. (HC 123.247, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.9.2016)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. HIPÓTESES. INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. FRAGILIDADE EVIDENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRIMAZIA DO DIREITO À PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE”. (HC 92.435, rel. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 17.10.2008)



    “I. Habeas corpus: cabimento: direito probatório. Não cabe o habeas corpus para solver controvérsia de fato dependente da ponderação de provas desencontradas; cabe, entretanto, para aferir a idoneidade jurídica ou não das provas onde se fundou a decisão condenatória. II. Reconhecimento fotográfico e chamada de co-réu, retratada: inidoneidade para lastrear condenação. O reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido; não basta para tanto a chamada de co-réu colhida em investigações policiais e retratada em juízo”. (HC 74.368, rel. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 28.11.1997)



    “FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO. O LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ NÃO PODE ABSTRAIR DE CERTAS REGRAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DAS PROVAS. A QUESTÃO DO VALOR JURÍDICO DOS MEIOS DE PROVA É QUESTÃO DE DIREITO. H.CORPUS CONCEDIDO”. (HC 40.609, rel. Hahnemann Guimarães, rel. p/ acórdão Evandro Lins, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1964)



    Assentada a possibilidade de conhecimento do pedido veiculado, passo à análise do acórdão condenatório, formado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    II. Da base probatória para a condenação



    O Tribunal Mineiro assim denotou a culpa dos recorrentes (eDOC 6, p. 136):



    “O réu Samuel Ruas Silva, na fase inquisitiva, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (f. 137-v). Já em juízo, declarou:



    ‘(...) não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não conhecia Elton, e nunca ouvira falar dele; que conhecia Wandaick; que o depoente estava com ferimento na perna provocada por arma de fogo; que a arma do depoente caiu no chão e disparou em sua perna, sendo que essa arma foi arrecadada pelos policiais; que não reagiu quando os policiais foram à sua casa; que estava dormindo quando os policiais chegaram; que na policia não falou nada porque estavam batendo no depoente e tentando forjar o depoimento; que o depoente tem passagem por roubo na fábrica de cimento, anterior a esses fatos, na época em que era menor; que ficou com medo de ir trabalhar e ser preso após o roubo da Lafarge, pois a policia estava atrás do depoente; que tem muitas passagens quando era menor; que a policia esteve na casa do depoente e este fugiu, pulando os muros; que não é verdade o que disse sua genitora às fls. 58/58v, que estaria naquele dia em companhia do Elton e do Wandaick; que o ferimento em sua perna foi há uns três dias antes do roubo da Lafarge; que é usuário de maconha; que trabalha fazendo bicos; que vive maritalmente e tem uma filha de oito meses; que não se recorda onde estava no dia do roubo da Lafarge; que não disse nada sobre o ferimento para a sua companheira e para a sua mãe para que não ficassem preocupadas; (...)’ (fs. 336/337) 



    Wandaick de Jesus Ribeiro, por sua vez, em seu interrogatório policial, ao ser indagado sobre onde se encontrava no dia dos fatos, declarou:



    (...)



    A despeito das alegações dos recorrentes, não há que se falar em suas absolvições, estando as respectivas condenações amparadas em contundentes elementos constantes do caderno probatório, aptos a comprovarem, além da materialidade, as autorias delitivas em relação ao tipo penal previsto no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, em sua forma tentada.



    Exsurgem dos autos que a vítima, José Domingos Pereira dos Santos, ouvida em juízo declarou:



    ‘(...) confirma integralmente o seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial que lhe foi lido e que se encontra às fls. 41/42, que segundo o médico, o depoente foi atingido por estilhaços; que o assaltante que estava ferido não declinou o nome dos demais e não sabe o depoente se depois foi dito aos policiais; que todos os três efetuaram disparo de arma de fogo; que alguém fez um disparo de espingarda nos vigilantes de dentro do mato, mas não sabe quem atirou; que um dos projéteis acertou o rádio transmissor que o depoente trazia na cintura, no mesmo local onde foi lesionado o depoente; (...)’ (f. 330).



    Bruno José Araújo de Oliveira, também vitima nos autos, corroborando a versão apresentada por seu colega de trabalho José Domingos, judicialmente afirmou:



    ‘(...) que no dia dos fatos sabe precisar que eram três os elementos que efetuavam os disparos contra o depoente e seu colega de trabalho, porém, não conseguiu identificá-los por se encontrarem encapuzados; que o autor que veio a falecer encontrava-se aparentemente consciente quando foi abordado pela policia, mas não declinou os nomes de seus comparsas; (...)’; (fs. 331). 



    Tal como se depreende, em que pese as vitimas não terem identificado os réus como sendo autores da tentativa de roubo perpetrada naquele aludido estabelecimento empresarial, tendo em vista que no momento do delito os agressores se encontravam encapuzados, ainda assim, aqueles ofendidos foram firmes e coerentes ao descrever a dinâmica de toda a empreitada criminosa, estando, portanto, suas declarações, em perfeita harmonia.



    Já o informante Gidásio Aparecido Ruas, ouvido na delegacia de policia, asseverou:



    ‘(...) o que eu sei é que meu sobrinho Samuel Ruas Silva está envolvido nesse roubo, ele e mais três pessoas sendo: Elton Rosa que faleceu, Wandaick, ‘Vitinho’ ou ‘Vandinha’ entraram na empresa Lafarge e trocaram tiros com os vigilantes que ali trabalham; Elton Rosa feriu-se e acabou falecendo, mas eu não sei se foi devido a esse ferimento; segundo eu soube meu sobrinho Samuel também foi alvejado na batata de uma das pernas, porém eu não cheguei a vê-lo; depois desse roubo ele sumiu durante uns dias, mas depois passou a aparecer na casa da mãe dele, Maria de Jesus Ruas Silva, esporadicamente; na data de ontem, por volta das 16h30min, quando eu cheguei de serviço, eu soube que Samuel, após notar a presença de policiais militares e civis, ele conseguiu fugir e depois disso eu não mais o vi (...)’ (fs. 57/57-v).



    Judicialmente, após ratificar suas declarações anteriormente prestadas, Gidásio acrescentou:



    ‘(...) que tomou conhecimento da autoria do fato narrado na denúncia por informação de terceiros e da família de Samuel; que o depoente é tio do réu Samuel, que desconhece Wandaick; que foram os próprios familiares do depoente que deram a informação de que Wandaick estava também envolvido; que soube de tais fatos através de boatos, mas no âmbito da família do depoente, precisamente a mãe de Samuel, foi quem noticiou ao depoente o envolvimento dele, de Samuel, no delito descrito na inicial’.



    Conforme se verifica, nas duas oportunidades em que foi ouvido, Gidásio foi categórico ao informar que tinha conhecimento de que o recorrente Samuel Ruas Silva, que por sua vez é seu sobrinho, em companhia dos corréus Wandaik de Jesus Ribeiro, Elton Rosa da Silva Júnior e de um indivíduo identificado apenas pela alcunha de ‘Vitinho’, efetivamente estariam envolvidos no delito perpetrado no estabelecimento daquela empresa denominada Lafarge.



    Segundo Gidásio, o recorrente Samuel Ruas Silva inclusive foi alvejado em uma das panturrilhas na ocasião dos acontecimentos.



    Corroborando as afirmações de Gidásio Ruas, são as declarações de Maria de Jesus Ruas Silva, genitora do réu Samuel Ruas Silva que, na fase indiciária, informou que o 1° recorrente, em companhia de Wandaick de Jesus Ribeiro, praticou a empreitada criminosa narrada na denúncia:



    ‘(...) Eu fiquei sabendo que houve um roubo na empresa Lafarge e que os assaltantes haviam trocado tiros com os vigias, inclusive um dos assaltantes, conhecido por ‘Eltinho’ foi alvejado nesse dia e depois faleceu; segundo comentários de populares, ‘Eltinho’ estava na companhia de meu filho Samuel Ruas Silva e Wandaick que trabalha na Lafarge; meu filho Samuel foi lá em casa um dia após esse roubo, sendo que ele estava com um ferimento abaixo da panturrilha de uma das pernas, sendo que dava pra notar que o ferimento era de um lado da perna e "vazou" por outro lado, semelhante a um ferimento "a bala"; eu cheguei a perguntar Samuel como ele havia se machucado mas ele nada me respondeu; depois disso ele sumiu durante uns dias e somente retornou depois do natal; na data de ontem por volta das 15h30min, Samuel havia acabado de se levantar quando um policial civil chamou na porta; ao perceber a presença da Polícia, Samuel fugiu pelos fundos pulando o muro e ganhando a rua; depois disso eu não mais vi meu filho (...)’ (fs.58/58-v).



    Em juízo, Maria de Jesus ratificou suas declarações prestadas perante a autoridade policial (f. 334).



    Dessa forma, contrariamente do que aduz a combativa defesa, verifico subsistirem nos autos elementos probantes suficientes a embalar o édito condenatório. Isso porque as vítimas, em suas declarações, mantiveram-se firmes e coerentes ao descrever, com precisão de detalhes, como se deram os fatos e seus desdobramentos. E nem se diga que o não reconhecimento dos réus pelos ofendidos é questão duvidosa e controvertida no contexto probatório, porquanto, os recorrentes, com o nítido propósito de não serem identificados, agiram encapuzados. É que as demais provas orais angariadas na instrução do feito apontam, de maneira contundente, pela autoria delitiva atribuída aos réus na ação penal em epígrafe. 



    Nessa senda, tenho que as informações trazidas aos autos por Gidásio Ruas, além de corroborar a versão dada aos fatos pelas vitimas, estão a indicar que os recorrentes efetivamente praticaram a conduta delitiva a eles imputada. Soma-se a isso, ainda, as esclarecedoras informações da senhora Maria de Jesus, donde se extrai que o réu Samuel Ruas Silva, um dia após o cometimento do roubo majorado tentado, ao perceber a presença de um policial civil, e desprovido de motivo aparente, evadiu-se de sua residência pelos fundos, tendo, para tanto, pulado o muro e ganhado a rua. Infere-se, inclusive, que na mesma ocasião de tempo e lugar, a genitora do 1° recorrente se deu conta de que este apresentava um ferimento na região da panturrilha, semelhante àqueles oriundos de disparo de arma de fogo, o que, ulteriormente, veio a ser ratificado pelo laudo pericial acostado à f. 172”. (eDOC 6, p. 138)



    Desses trechos destaco o fato de que nenhuma das vítimas foi capaz de identificar os autores do crime, tendo em vista que todos agiram encapuzados.



    Convém, agora, cindir o exame da fundamentação para cada um dos recorrentes.



    III. Do recorrente Wandaick de Jesus Ribeiro



    As provas que ligaram o recorrente Wandaick à tentativa de assalto foi o depoimento da testemunha Gildásio - que teria sido informado por meio de boatos da participação de Wandaick - e o fato de o paciente prestar, à época dos fatos, serviços à empresa LAFARGE (local do crime).



    Como tenho sustentado, diante da inexistência de critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade impostos constitucionalmente, a partir do direito à prova (art. 5º, LV, CF) e do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). Cada ato judicial, mas especialmente a condenação, deve atender a standards probatórios que salvaguardem o acusado de uma total discricionariedade no juízo de fatos, formulado segundo o livre convencimento do julgador. (ver ARE 1.067.392, Segunda Turma, DJe 2.7.2020)



    Percebe-se que há um único elemento de prova contra o paciente Wandaick, a voz das ruas de que ele estaria envolvido no assalto à empresa Lafarge, contada ao juízo pela informante Maria de Jesus e pela testemunha Gildásio.



    Não se trata, portanto, de testemunho indireto, em que o depoente em juízo conta o que ouviu de pessoa que não pode ser chamada a depor. Trata-se de rumor, que não se sabe quem iniciou, quem espalhou, quem alterou, história cuja aderência à realidade não tem como ser verificada. É um tema de grande atenção e combate atualmente pelos tribunais brasileiros, sob o nome midiático de “fake news”.



    A liberdade de um homem não pode ser cerceada em função de um boato, independentemente de quão divulgado ele seja.



     O Superior Tribunal de Justiça já jurisprudência sobre o tema, em julgado de que transcrevo a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. JÚRI. VEREDITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. (…) 2. Admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das provas dos autos, não sendo suficiente, como na hipótese, a indicação apenas de elementos indiciários e prova judicializada de testemunho de "ouvir dizer", por boatos, sem indicar a fonte. 3. Ordem concedida em parte para restaurar a sentença absolutória”. (HC 466.623/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3.12.2019)



    Do voto condutor dessa relevante decisão do STJ, colho os seguintes suprimentos:



    “As instâncias de origem apontaram, portanto, como provas uníssonas a invalidar o julgamento soberano do Tribunal do Júri, apenas relatos de testemunhas que nada esclareceram, pois apenas ouviram dizer a autoria do delito, por boatos, sem indicar a fonte (Paulo Henrique e Lúcia), e depoimento – não confirmado em juízo – que diz respeito ao testemunho de ‘ouvir dizer’ (Fátima).



    Vale observar que a norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius impede, em alguns sistemas – como o norte-americano –, o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, “não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta.” (TORNAGHI, Helio. Instituições de processo penal. v. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 461).



    A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam de boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.



    Nesse sentido também é a clássica lição de Manzini, ao asserir que ‘os depoimentos por ouvir dizer não têm caráter de prova testemunhal, mas podem considerar-se somente como elementos não seguros de informação, com base nas quais se pode eventualmente chegar à prova verdadeiramente testemunhal’ (‘le deposizioni per sentito dire non hanno carattere di testimonianza, ma possono considerarsi soltanto come elementi non sicuri d'informazione, in base ai quali si può eventualmente risalire alla vera testimonianza’ (MANZINI, Vincenzo. Trattato di diritto processuale penale italiano. v. 3. Turim: UTET, 1932, p. 189).



    Por conseguinte, não há como submeter novamente o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri com base, tão somente, em boatos, sem que haja indicação dos informantes. Da mesma forma, inviável considerar como indício idôneo o depoimento de Fátima perante a autoridade policial, porquanto apenas mencionou o depoimento de Lúcia o qual foi embasado na voz pública. 



    Portanto, conforme demonstrado, não identifico nem um único depoimento judicial com menção à fonte da qual haveria partido a informação sobre a autoria do homicídio, motivo pelo qual os indícios apontados pelas instâncias de origem são insuficientes para desconstituir a soberania dos vereditos”. (fl. 13 – grifos do original)



    Ou seja, de acordo com os autos, o rumor foi o único elemento de prova indicado para afirmar a participação do recorrente Wandaick de Jesus Ribeiro no assalto. Portanto, sua absolvição é consequência que se impõe.



    IV. Do recorrente Samuel Ruas Silva



    Ao contrário do recorrente Wandaick, além dos boatos, há outros indícios contra o recorrente Samuel que embasaram a condenação na tentativa de assalto.



    Efetivamente, foi comprovada a existência de lesão em sua perna por projétil de arma de fogo, sofrida contemporaneamente à tentativa de assalto. O recorrente explicou o ferimento dizendo que sua arma caíra ao chão e disparou em sua perna. (eDOC 6, p. 137) 



    Do depoimento do informante, Gidásio Aparecido Ruas, tio de Samuel Ruas Silva, destaca-se:



    ‘(...) o que eu sei é que meu sobrinho Samuel Ruas Silva está envolvido nesse roubo, ele e mais três pessoas sendo: Elton Rosa que faleceu, Wandaick, ‘Vitinho’ ou ‘Vandinha’ entraram na empresa Lafarge e trocaram tiros com os vigilantes que ali trabalham; Elton Rosa feriu-se e acabou falecendo, mas eu não sei se foi devido a esse ferimento; segundo eu soube meu sobrinho Samuel também foi alvejado na batata de uma das pernas, porém eu não cheguei a vê-lo; depois desse roubo ele sumiu durante uns dias, mas depois passou a aparecer na casa da mãe dele, Maria de Jesus Ruas Silva, esporadicamente; na data de ontem, por volta das 16h30min, quando eu cheguei de serviço, eu soube que Samuel, após notar a presença de policiais militares e civis, ele conseguiu fugir e depois disso eu não mais o vi (...)’ (fs. 57/57-v).



    As declarações da genitora de Samuel Ruas, Maria de Jesus Ruas Silva ratificam a empreitada criminosa narrada na denúncia:



    ‘(...) Eu fiquei sabendo que houve um roubo na empresa Lafarge e que os assaltantes haviam trocado tiros com os vigias, inclusive um dos assaltantes, conhecido por ‘Eltinho’ foi alvejado nesse dia e depois faleceu; segundo comentários de populares, ‘Eltinho’ estava na companhia de meu filho Samuel Ruas Silva e Wandaick que trabalha na Lafarge; meu filho Samuel foi lá em casa um dia após esse roubo, sendo que ele estava com um ferimento abaixo da panturrilha de uma das pernas, sendo que dava pra notar que o ferimento era de um lado da perna e "vazou" por outro lado, semelhante a um ferimento "a bala"; eu cheguei a perguntar Samuel como ele havia se machucado mas ele nada me respondeu; depois disso ele sumiu durante uns dias e somente retornou depois do natal; na data de ontem por volta das 15h30min, Samuel havia acabado de se levantar quando um policial civil chamou na porta; ao perceber a presença da Polícia, Samuel fugiu pelos fundos pulando o muro e ganhando a rua; depois disso eu não mais vi meu filho (...)’ (fs.58/58-v).



    Em juízo, Maria de Jesus ratificou suas declarações prestadas perante a autoridade policial (f. 334).



    Em acréscimo, o recorrente já se envolvera em um roubo ao mesmo estabelecimento, quando menor, e fugiu de casa ao ser procurado por agente da lei. (eDOC 6, p. 136)



    Ademais, Samuel foi encontrado “em poder de arma de fogo compatível com a utilizada pelos criminosos na tentativa de assalto.” (EDOC 5, p. 18)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021, e HC 223.525 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal ao recorrente Samuel Ruas Silva passível de correção pela via estreita do mandamus.



    V. Dispositivo



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) e absolver Wandaick de Jesus Ribeiro das acusações na Ação Penal 0038590-83.2014.8.13.0433.



    O recorrente Wandaick de Jesus Ribeiro deve ser imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, servindo a presente decisão como mandado.



    Comunique-se o juízo de origem com urgência. Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente